Tribunal: TJBA
Processo: 8009715-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009715-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):SIMONE MURTA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VCMH. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS REAJUSTES. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo por adesão contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados por sinistralidade e VCMH, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS, além de determinar a continuidade dos serviços assistenciais contratados.
2 - O recurso impugna a concessão da medida liminar sob o argumento de ausência dos requisitos legais, com base na inaplicabilidade dos índices da ANS a contratos coletivos e na inexistência de demonstração de dano iminente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para justificar a concessão da tutela de urgência que suspendeu os reajustes do plano de saúde coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente diante da plausibilidade jurídica da tese da abusividade dos reajustes e do risco de comprometimento à saúde do beneficiário, especialmente por se tratar de pessoa hipervulnerável.
5 - A jurisprudência do TJBA admite a limitação cautelar de reajustes em planos coletivos, em caráter provisório, nos casos em que há indícios de abusividade e ausência de demonstração técnica acerca da legitimidade dos índices.
6 - Correta a decisão agravada ao aplicar os princípios da equidade, boa-fé objetiva e proteção à saúde do consumidor, em consonância com a Constituição Federal (arts. 6º, 196 e 227) e a Súmula 608 do STJ.
7 - Ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, conforme juízo anterior e mantido pela inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação à operadora.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8009715-41.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante –

BRADESCO
SAUDE
S/A

e Agravad
o
–

ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,

em

conhecer e
negar
provimento
,
mantendo a decisão agravada em seus demais termos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/A